Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO RÉU. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. SÚMULA 231, DO STJ. AGRAVANTE. ART. 61, II, “f”, DO CP. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 226, INCISO II, DO CP. BIS IN IDEM CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima se reveste de relevância e grande valor probatório, porquanto os crimes da espécie são, em regra, cometidos às escondidas, sem testemunhas, além de nem sempre deixarem vestígios detectáveis por exames periciais.
2. Sendo o depoimento das vítimas seguro, coerente e corroborado pela prova testemunhal, não há falar em absolvição por insuficiência de provas em relação aos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual de adolescente.
3. Comprovado ter o acusado oferecido e proporcionado vantagens econômicas à vítima para fins de manter com ela relações sexuais, é de ser mantida a condenação pelo delito de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente.
4. Havendo razoável dúvida acerca do consentimento da vítima maior de 14 anos com a conjunção carnal, deve ser observado o princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).
5 Quando a relação doméstica com a vítima já está abrangida pela causa de aumento específica prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal, configura "bis in idem" a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inc. II, alínea "f", do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas).
6. Não obstante constatada a presença de uma circunstância atenuante (confissão espontânea), a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao juízo da Execução Penal para avaliar a condição de hipossuficiência do réu, visto ser o órgão competente para realizar tal análise.
8. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, inciso IV, do CPP), basta a comprovação do fato criminoso, cujo ônus é da acusação, para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
9. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato, devendo ser levando em conta, ainda, que na esfera penal a indenização representa apenas uma reparação mínima, o que não afasta o direito à complementação na esfera cível.
10. Recursos conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da acusação desprovido.